Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-19.2019.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000213-19.2019.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EDVAN DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
DALIENE DA SILVA BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA AO TRF DA 1ª REGIÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos de ação previdenciária, julgou procedente o pedido para conceder ao Apelado o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, com pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

O recurso objetiva a reforma parcial da sentença para fixação da data de início do benefício na data da citação, sob o fundamento de que a data de início da incapacidade foi fixada judicialmente em momento posterior ao requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se compete a este Tribunal de Justiça processar e julgar apelação interposta em ação que versa sobre concessão de benefício previdenciário comum, ajuizada perante a Justiça Estadual no exercício de competência delegada.

III. Razões de decidir

A demanda trata de benefício previdenciário de natureza não acidentária, consistente em aposentadoria por incapacidade permanente comum, não havendo alegação de acidente de trabalho ou doença ocupacional.

Nos termos do art. 109, I, §§ 3º e 4º, da CF/1988, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que autarquia federal figure como parte, sendo possível o exercício da competência delegada pela Justiça Estadual quando inexistente vara federal na comarca, hipótese em que o recurso deverá ser dirigido ao respectivo Tribunal Regional Federal.

O art. 108, II, da CF/1988 estabelece que compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas por juízes federais e por juízes estaduais no exercício da competência federal.

Configurada a incompetência absoluta desta Corte Estadual para apreciação do recurso, impõe-se o não conhecimento da apelação e a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não conhecido. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Tese de julgamento: “1. Compete ao Tribunal Regional Federal julgar recurso de apelação interposto em ação previdenciária de natureza não acidentária processada na Justiça Estadual no exercício de competência delegada. 2. O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para apreciar recurso em tais hipóteses, impondo-se a remessa dos autos ao TRF competente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 108, II, e 109, I, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TRF1, CC 1002729-21.2022.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Gustavo Soares Amorim, 1ª Seção, j. 16.05.2023; TJSP, Apelação Cível 0001391-39.2024.8.26.0619, Rel. Des. Richard Pae Kim, 17ª Câmara de Direito Público, j. 02.10.2024; TJRJ, APL 0018451-50.2014.8.19.0011, Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, 15ª Câmara Cível, j. 02.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8000213-19.2019.8.05.0023, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Belmonte/BA, em que figura como APELANTE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como APELADO EDVAN DE SOUZA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA CORTE ESTADUAL PARA APRECIAR O APELO EM RAZÃO DA MATÉRIA, DETERMINANDO, ATO CONTÍNUO, A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA